Tribunal: TCU
Processo: 019.740/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em virtude da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por força de convênio ao Cepatec  Centro de Formação e Pesquisa Contestado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em virtude da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por força do convênio Incra/CRT/DF 69.700/2006 (Siafi 588684) ao Cepatec - Centro de Formação e Pesquisa Contestado. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, o Cepatec - Centro de Formação e Pesquisa Contestado, a Sra. Gislei Siqueira Knierim e os Srs. Caetano de Carli Viana Costa e Edilson Pereira dos Santos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "c" da Lei 8.443/1992, as contas da Sra. Gislei Siqueira Knierim e dos Srs. Caetano de Carli Viana Costa e Edilson Pereira dos Santos, e condená-los, solidariamente com a Cepatec - Centro de Formação e Pesquisa Contestado, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1. Edilson Pereira dos Santos, Gislei Siqueira Knierim e Centro de Formação e Pesquisa Contestado: Data Valor (R$) 13/11/2007 53.631,92 19/12/2007 339.000,56 9.2.2. Edilson Pereira dos Santos, Caetano de Carli Viana Costa e Centro de Formação e Pesquisa Contestado: Data Valor (R$) 28/12/2007 116,16 11/1/2008 69.955,26 23/1/2008 6.429,00 24/1/2008 13.549,20 28/2/2008 1.938,15 12/3/2008 3.000,00 9.3. aplicar ao Sr. Edilson Pereira dos Santos, ao Sr. Caetano de Carli Viana Costa e ao Cepatec - Centro de Formação e Pesquisa Contestado, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992.